Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVI. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RE 1.265.564/SC DO STF. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado indicou de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, quando o objeto da lide se tratar da inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação, poderá ser discutido na Justiça Comum, desde que ajuizadas até a data do julgamento do RESP 1.312.763/RS do STJ, como no caso em análise.
2.1. In casu, não se trata de ação objetivando o reconhecimento de verbas devidas pelo empregador, mas sim objetivando o recálculo da aposentadoria, ante ao já reconhecimento do direito de recebimento das verbas por ação trabalhista, não sendo aplicável o entendimento do RE 1.265.564/SC em repercussão geral do STF.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.